Tribunal: TJSP
Processo: 2050166-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050166-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante PAULO
ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO e Paciente JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050166-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10.430
2
Voto no 10.430
Habeas Corpus no 2050166-07.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba 2a Vara Criminal
Impetrante: Paulo Rogério Compian Carvalho (OAB/SP no 217.672)
Paciente: Juliano Augusto de Oliveira
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão de revogação da
prisão preventiva.
Prisão preventiva revogada no curso deste writ, com expedição de
alvará de soltura.
Alegado constrangimento ilegal não mais presente - Julgada
prejudicada a presente Impetração.
Trata-se de Habeas Corpus, sob a alegação de que o Paciente,
preso em flagrante em 15/03/2020 pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal decorrente da r. decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação idônea, pois
baseada na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais
favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, o
que torna a prisão preventiva medida desproporcional, uma vez que em caso de eventual
condenação fará jus ao redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como
substituição de pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos. A prisão cautelar é
mais gravosa que o provimento final, porquanto consiste em indevida antecipação de pena,
em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade,
da presunção de inocência, da razoabilidade, da duração razoável do processo, a dignidade
da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito. Salienta-se que com a edição da
Lei no 12.403/11, foi alterada a sistemática do processo penal, reforçando a ideia de que a
prisão preventiva é medida de exceção e deve ser a ultima ratio, devendo prevalecer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. A r. decisão do MM. Juízo a quo deixou de analisar, de forma
pormenorizada e fundamentada, cada hipótese de cabimento das medidas cautelares
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
(fls. 01/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050166-07.2020.8.26.0000 -Voto no 10.430
3
A liminar foi indeferida (fls. 80/81) e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 84/86).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 89/93).
É o relatório.
Em consulta ao E-saj, verifico que, em 20/03/2020, o
Ministério Público requereu o arquivamento dos autos de inquérito policial em relação ao
delito de tráfico de drogas, com redistribuição destes ao Juizado Especial Criminal para
que fossem tomadas medidas cabíveis em relação ao delito remanescente (art. 28 da Lei
11.343/06).
Na mesma data, a Autoridade Impetrada revogou a prisão
preventiva do Paciente e determinou a remessa dos autos à Vara do Juizado Especial
Criminal (fls. 91/92 autos principais).
Foi expedido alvará de soltura em favor do Paciente, o qual
foi cumprido em 21.03.2020 (fls. 105/107 autos principais).
Assim, cessado o constrangimento ilegal apontado, resta
prejudicada a Impetração, em virtude da perda de seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração.
Ely Amioka
Relatora